Tribunal: TCU
Processo: 001.676/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria ao Sr. José Nilton do Nascimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de José Nilton do Nascimento (7559/2019, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.3.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos atuais contracheques do interessado, a rubrica "vencimento básico complementar" de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005, com o consequente recálculo dos anuênios, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput e § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o, no prazo de 30 (trinta) dias, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.